Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-58.2020.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000277-58.2020.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JHM MANUTENCAO E INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ALMEIDA AGUIAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por JHM Manutenção e Instalações de Equipamentos Ltda., declarando a inexigibilidade de débitos de IPVA e multa de trânsito lançados em face de veículo apreendido desde 2017, sob custódia da autoridade policial, e condenando o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da ocorrência (ou não) de fato gerador do IPVA e da legitimidade do Estado da Bahia para figurar no polo passivo, bem como a responsabilidade pela indevida cobrança e inscrição em dívida ativa de tributos incidentes sobre bem fora da posse da parte autora, além da configuração de dano moral e da fixação de ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato gerador do IPVA pressupõe a posse ou propriedade do veículo automotor no início do exercício fiscal. Estando o bem apreendido por força de decisão judicial, não há incidência tributária.

4. O Estado da Bahia é parte legítima para responder judicialmente pela cobrança do IPVA e pelos atos de suas autarquias, nos termos do art. 37, § 6.º da CF.

5. A inscrição indevida em dívida ativa acarreta violação à honra objetiva da empresa contribuinte, configurando dano moral presumido, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ.

6. A indenização arbitrada observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária dilação probatória diante da robusta prova documental.

7. Mantém-se a condenação nos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11 do CPC.

IV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8000277-58.2020.8.05.0099
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelada,
JHM Manutenção e Instalações de Equipamentos para Postos de Combustíveis LTDA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11